Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707459-11.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RONALDO DE CASTRO PEREIRA PACIENTE: ANDRÉ BARRADAS ROMEIRO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Ronaldo de Castro Pereira, OAB-DF 61.373, em favor de André Barradas Romeiro, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, que manteve a prisão preventiva do paciente, após suposta infração ao art. 21, da Lei de Contravenções Penais, c/c art. 147, caput, do Código Penal, e art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, todos na forma do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006. Alega o impetrante excesso de prazo da prisão cautelar, uma vez que o paciente estaria segregado desde o dia 07/10/2020, há mais 157 dias, sem o encerramento da instrução criminal. Aduz que, após solicitação da vítima, foram revogadas as medidas protetivas outrora deferidas, não existindo mais risco à integridade física e psicológica da ofendida que ampare a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, o relaxamento liminar da segregação cautelar, com expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medida alternativa (ID 24021592). É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da medida urgente. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Por outro lado, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução, uma vez não há nos autos qualquer informação sobre o andamento da ação penal na origem. O impetrante sequer juntou cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ou mesmo os documentos do caderno inquisitorial que permitissem a cognição da causa e dos fundamentos do cárcere; limitando-se a comprovar a revogação das medidas impeditivas (ID`s 24021594 a 24021596) e a reavaliação da segregação cautelar (ID 24021593). Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado constituído, sendo a falha motivo suficiente para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se que a possibilidade de saneamento da deficiência de instrução até o julgamento de mérito não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora, sem prejuízo, evidentemente, da correção tempestiva da irregularidade pelo advogado impetrante. Pondere-se, ainda, que se no campo do atual processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo CPC determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. Por fim, não se pode perder de vista que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, pelos juízes e tribunais, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, § 2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator